Tribunal: STF
Processo: HC 215620
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.5.2022, por Wilen de Barros, advogado, em benefício de Maycon Mathias Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.2.2022, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.993.152/ES, da relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em primeira instância às penas de dez anos de reclusão, em regime fechado, e mil dias-multa, pela prática tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Na sentença condenatória se expõe:



    “(...) as provas produzidas durante a persecução penal demonstraram que no dia 02/07/2014, por volta das 18h30min, o réu trazia consigo 08 (oito) pedaços de maconha, 08 (oito) tabletes de maconha e 08 (oito) sementes de maconha, para fins de comercialização e redistribuição, fato que configura o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ficando afastadas as pretensões formuladas pela d. Defesa.



    Noutro giro, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que, após os fatos veiculados na presente ação penal, o réu veio a ser condenado na Ação Penal nº 00053494520158080006, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/09, transitada em julgado em 26/06/2017 (conforme consulta ao SIEP de fls. retro), indicando que vinha se dedicando, há algum tempo, à atividade criminosa, afastando, com isso, a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    Em conclusão, após análise de todo acervo probatório, este Magistrado, fulcrado no sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional), entende que o réu incorreu no crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06” (fl. 3, 
e-doc. 19).



    3. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu parcial provimento à apelação do paciente para reduzir a pena privativa de liberdade a oito anos de reclusão. Na sequência, foram acolhidos os embargos de declaração formulados para redimensionar a sanção pecuniária a oitocentos dias-multa, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena de reclusão. 



    4. A defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, em razão dos óbices das Súmulas n. 7/STJ e 83/STJ, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 1.993.152/ES, não conhecido, em 7.2.2022, pelo Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Superior Tribunal de Justiça.



    5. A Quinta Turma do Superior Tribunal não conheceu do agravo regimental interposto contra a referida decisão, em 22.2.2022:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    Descabido o conhecimento do agravo regimental quando o insurgente deixa de impugnar especificamente fundamento adotado na decisão monocrática agravada. Incidência do óbice da Súmula 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 14). 



    6. Rejeitados os embargos declaratórios manejados contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso extraordinário, inadmitido pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça em decisão de 29.4.2022, transitada em julgado em 10.5.2022.



    7. Reitera-se, com o presente habeas corpus, a alegação de constrangimento ilegal na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.



    Afirma o impetrante que “o critério quantidade de pena foi superado pelo próprio TJ/ES, restando apenas duas circunstancias judiciais impedindo que o paciente possa iniciar o regime de cumprimento de pena mais brando, qual seja o regime semiaberto” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “apenas uma circunstância judicial da culpabilidade e pequena quantidade de droga, não podem ser consideradas como fundamentação idônea a conferir um regime mais gravoso que a quantidade de pena definitiva, nos termos da súmula 719 do STF” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Requer seja concedida a ordem liminar em Habeas Corpus para que o regime inicial de cumprimento de pena seja fixado no semiaberto, por este Ministro Relator, até que o Writ seja julgado pelo colegiado, o qual, analisará o mérito do presente Remédio Constitucional; 



    No mérito seja pela concessão da ordem para mudar o regime inicial de cumprimento de pena para o regime menos gravoso, qual seja o regime semiaberto” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    10. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    11. Ademais, não há ilegalidade manifesta na fixação do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente.



    12. Embora a pena de oito anos a que condenado o paciente permitisse o início do cumprimento em regime semiaberto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e quantidade de entorpecente) levaram à fixação do regime inicial fechado pelas instâncias ordinárias. Tem-se no acórdão pelo qual provida parcialmente a apelação defensiva:



    “Em relação à dosimetria da pena, entendo que merece ser revista.



    Na primeira fase, o magistrado fixou em 10 (dez) anos, isto é, 05 anos acima do mínimo legal, com base nos seguintes elementos:



    Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista que o tráfico de drogas era praticado de forma extremamente disseminada entre alunos de uma instituição de ensino, circunstância que merece, certamente, maior reprovabilidade e censura.



    Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja vista a condenação nos autos nº 00053494520158080006, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, transitada em julgado em 26/6/2017 (conforme consulta ao SIEP de fls. Retro), a qual é incapaz de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado. (…)



    As circunstâncias do delito merecem censura, pois, para a prática do tráfico, o acusado contava com o recurso tecnológico, qual seja, um grupo de WhatsApp, isto é, meio que maximizava a divulgação e difusão da atividade criminosa, além de revelar um alto nível de prepotência, ousadia e audácia por parte do agente.



    (…) A quantidade de droga merece censura, porquanto, conforme consta nos autos, foram apreendidos 08 (oito) pedaços de maconha, 08 (oito) tabletes de maconha e 08 (oito) sementes de maconha, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo.



    Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judicias, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.



    Em relação aos antecedentes, em consulta ao EJUD, verifiquei que a condenação citada pelo magistrado trata de crime praticado em 26/7/2015, posterior ao evento que foi objeto desta denúncia, ocorrido em 02/07/2014. Assim, afasto os maus antecedentes.



    Em relação às circunstâncias do crime, entendo ser temerário reconhecer a suposta existência do grupo de whatsapp como mecanismo de divulgação e difusão da atividade criminosa.



    Não há prova de que o Recorrente autorizou o acesso a mensagem de celular. Tampouco foram juntadas imagens do aparelho ou outro tipo de dados que confirmassem a informação ou possibilitassem a produção de prova sob o crivo do contraditório.



    Desse modo, mantenho a culpabilidade e a quantidade de entorpecentes, redimensionando a pena-base para 08 (oito) anos de reclusão.



    Na segunda fase, inviável o reconhecimento da confissão. Distintamente do alegado pelo Recorrente, ele negou tanto em sede policial, quanto judicial, que traficava os entorpecentes, sempre sustentando a tese de que as drogas apreendidas seriam para o consumo pessoal.



    Na terceira fase, entendo que a benesse do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 deve ser analisada de acordo com a sua finalidade, de modo a beneficiar apenas aqueles considerados como ‘pequenos traficantes’. A despeito de o Recorrente ser primário, não pode deixar de considerar as circunstâncias em que ocorreram o crime, sob pena de injustamente beneficiar condutas graves e voluntárias, que diretamente beneficiam e facilitam a continuidade da atividade criminosa tão combatida pela política criminal estatal.



    Como exposto, foram encontrados 16 tabletes de maconha em tamanhos variados, além de sementes da planta cannabis. Além disso, o Recorrente adquirira as drogas, a fim de distribuí-la na instituição de ensino que fazia parte. Por fim, o réu permaneceu na atividade criminosa, praticando o mesmo delito, que, embora seja fato posterior, reforça o argumento de sua inserção na atividade criminosa de maneira constante” (fls. 8-11, e-doc. 20 – grifos nossos).



    13. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido para o cumprimento da pena do paciente, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de Colegiado ou individual. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Fixada a pena final em 7 anos de reclusão, tendo-se as circunstâncias judicias como negativas, apropriado é o regime inicial fechado para o cumprimento da pena” (HC n. 138.615, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso. (…)



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 140.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora